Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), DANIEL JUNIOR ANDRADE DE LIMA - CPF: 060.996.521-24 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO 3° VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE NARCÓTICO (10,5G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA) – PACIENTE PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, QUE POSSUI APENAS 18 (DEZOITO) ANOS E RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE SOCIAL – MENOR EXPRESSIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, possuindo o encarcerado apenas 18 (dezoito) anos, sendo primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e que foi surpreendido mantendo em depósito em sua residência a quantia de 10,5g de pasta-base de cocaína, sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta da conduta ilícita que extrapole a inerente ao tipo penai, ou indícios de que o flagrado tenha tentado atrapalhar as investigações ou a produção probatória, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da conveniência da instrução criminal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020402-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DRA. JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS,

DRA. FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA E

DRA. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE(S)

DANIEL JUNIOR ANDRADE DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata
de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem as firmatárias do remédio heroico ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional
, porquanto estaria lastreado em argumentos genéricos e abstratos, que não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, além de não conter qualquer argumentação quanto à insuficiência das providências menos severas do
art. 319 do CPP
,
as quais afirmam serem eficazes para os fins acautelatórios pretendidos
, haja vista a apreensão de pequena quantidade de narcótico – 10,5g de pasta-base -, ter o paciente apenas 18 (dezoito) anos e assumido à prática da mercancia espúria por se encontrar desempregado e possuir uma filha para sustentar, ser primário, sem outros registros criminais e residente em endereço certo no distrito da culpa.

Lado outro, asseveram que, frente às condições pessoais abonatórias do enclausurado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade e situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito do feito correlato
.

Diante do que expõem, as impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 59512987 ao ID 59512990.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
in
deferida
(ID
60018499) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 61058467.

Instada a se manifestar a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 63576452).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Daniel Junior Andrade de Lima
foi preso em flagrante delito por supostamente praticar a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, pois teria sido surpreendido mantendo em depósito em sua residência 10,5g de pasta-base de cocaína, destinados à venda.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Do édito segregatício, depreende-se que a medida extremada foi lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado é apenado com reclusão em patamar máximo, previsto abstratamente, superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, notadamente nas declarações colhidas e no laudo preliminar de constatação da droga apreendida que foi conclusivo no sentido de que se trata de 10,5g de pasta-base de cocaína, os quais revelam o possível envolvimento do increpado com a mercancia espúria de entorpecente.

E, no que se refere ao
periculum libertatis
, justificou o d. julgador de 1o grau a imprescindibilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, ao argumento de que “
o comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e, quase sempre, é a causa de diversas outras espécies de delitos, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dessas espécies de delito, sendo uma temeridade exigir-se prova concreta e cabal de que o flagranteado seja capaz de ameaçar as testemunhas ou subtrair-se aos efeitos de eventual condenação, devendo ser aplicado nesta fase de investigações o princípio in dubio pro societate”
(ID 59512991 - Pág. 5).

Nada obstantes os argumentos da d. autoridade tida por coatora, considero que nada de concreto foi indicado no pronunciamento judicial que revelasse a maior periculosidade social do suspeito ou atos que tenha cometido indicando a intenção em atrapalhar as investigações ou a instrução criminal, ao revés, ressai de sua oitiva na Delegacia de Polícia que tão logo os policiais chegaram em sua residência, questionando-o acerca da possível venda ilícita, pegou a porção de substância ilícita que mantinha em um pote ao lado da televisão e entregou aos agentes públicos, confessando o envolvimento com o comércio malsão.

Ademais, as circunstâncias do flagrante evidenciam a
apreensão de apenas 10,5g de pasta-base de cocaína
, substância psicotrópica esta que, apesar de ser de alto poder viciante e nocivo à saúde, não se consubstancia em expressiva quantidade a justificar a adoção da medida extremada, notadamente porque, além do procedimento criminal em que decretada a prisão ora vergastada,
o paciente não ostenta outros registros criminais, possuía apenas 18 (dezoito) anos e reside em endereço certo no distrito da culpa
, a
sugerir que não se trata de pessoa perigosa à coletividade
.

Com isso, diante da natureza excepcional da prisão preventiva e do fato que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, tendo sido apreendida quantidade ínfima de narcótico e verificada a primariedade do flagrado, nesse momento, considero que não se apresenta mais necessária a manutenção dele em cárcere provisório, uma vez que
a situação concreta na qual inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a
medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico
, apresentando-se inviável a permanência em cárcere de uma pessoa que aparentemente não é dada ao cometimento reiterado de delitos, pois se apresenta como situação muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE POSSE DE ARMA INFERIOR A 4 ANOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas, a saber, 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy, e da apreensão de arma de fogo e munição.

3. Não obstante a presença de fundamento concreto, tais circunstâncias não justificam a imposição da medida cautelar mais severa, especialmente pelo fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção ao preceito de progressividade das medidas cautelares disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, também do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy -, da apreensão de arma de fogo e munição, bem como do fato de o paciente ter bons antecedentes e o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça
.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo singular”
(HC 579.565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.

Nesse aspecto, calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Por consequência, por ora, não vislumbro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem impostas pelo d. juízo singular.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Desta feita, sendo concedida a pretendida liberdade provisória ao increpado, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas arguidas na presente impetração.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DANIEL JUNIOR ANDRADE DE LIMA
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020